Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726634-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAYTON DIAS FERNANDES REU: MARIA DA CONCEICAO ALVES PIRES DECISÃO Sobre a gratuidade de justiça, na hipótese, trata-se de nova ação, de competência originária deste Tribunal, com estabelecimento de nova relação processual. Assim, deve o autor comprovar a sua hipossuficiência econômica, mediante apresentação de documentos idôneos, bem como juntar a respectiva declaração de hipossuficiência. Deve juntar, ainda, a petição inicial da ação originária. Nos termos do art. 10, CPC, demonstre o autor o seu interesse processual em rescindir a sentença, tendo em vista que fez proposta para pagamento parcelado da condenação imposta, e aceita pela requerida/exequente (ID 160374266). Acaso reste demonstrado o interesse de agir, deve o autor esclarecer o fundamento jurídico do pedido em relação ao inciso II do artigo 966 do CPC, considerando-se ser caso de competência relativa, não suscitada na contestação e que não legitima o ajuizamento da presente rescisória. Igualmente, do confronto da tese inicial, acerca de ausência de designação de audiência de instrução, evidencia, prima facie, não ter havido violação manifesta à norma jurídica (inc. V do art. 966, CPC), porquanto o simples protesto de produção de provas em contestação (que sequer existiu), não obriga o juiz a designar audiência de instrução, sendo imperativo legal o julgamento antecipado do pedido. Note o autor que o próprio dispositivo, tido por violado (art. 357, inc. V, CPC), ressalva que a audiência de instrução somente será designada pelo Juiz se ele considerar necessária ao julgamento da causa. Assim, necessário que o autor esclareça qual o fundamento rescisório deste pedido que se amoldaria à hipótese legal em tela. Prazo: 15 dias. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora